Tribunal: TJSP
Processo: 0005653-52.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apreensão de aparelho celular no alojamento onde reside o agravante, contendo mensagem de texto na qual consta, expressamente, seu nome. Fatos confirmados pelos agentes penitenciários e pela imagem do próprio celular apreendido. Falta grave mantida.

Pleito de

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apreensão de aparelho celular no alojamento onde reside o agravante, contendo mensagem de texto na qual consta, expressamente, seu nome. Fatos confirmados pelos agentes penitenciários e pela imagem do próprio celular apreendido. Falta grave mantida.

Pleito de afastamento da regressão de regime. Inviabilidade. Consequência inerente ao reconhecimento da falta grave. Inteligência do art. 118, I, da LEP. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005653-52.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
HELIO DO CARMO PEREIRA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005653-52.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005653-52.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Hélio do Carmo Pereira Junior
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.883
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de
falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas.
Não ocorrência. Apreensão de aparelho celular no
alojamento onde reside o agravante, contendo mensagem de
texto na qual consta, expressamente, seu nome. Fatos
confirmados pelos agentes penitenciários e pela imagem do
próprio celular apreendido. Falta grave mantida.
Pleito de afastamento da regressão de regime. Inviabilidade.
Consequência inerente ao reconhecimento da falta grave.
Inteligência do art. 118, I, da LEP. Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo HÉLIO DO CARMO PEREIRA JUNIOR contra a
decisão de fls. 46/49, proferida em 12/08/2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Hélio Benedini Ravagnani, do DEECRIM de Ribeirão
Preto, que reconheceu e prática de falta grave pelo reeducando e
determinou a regressão ao regime fechado.
Irresignada, a defensoria pública interpôs
recurso
de
agravo
alegando
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, requer o afastamento da regressão ao regime
fechado (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005653-52.2020.8.26.0496 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 57/68), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 69) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao
reclamo (fls. 77/80).
É o relatório.
Segundo consta do comunicado de evento
da Secretaria da Administração Penitenciária, em 03/02/2020, por
volta de 16h, em revista geral ao alojamento N do Centro de
Progressão Penitenciária de Jardinópolis, foi localizado um
aparelho de telefonia celular, marca Nokia, no qual havia uma
mensagem de texto contendo informações sobre um depósito
bancário realizado pela irmã do sentenciado conhecido como
Helinho.
Em consulta aos registros, verificou-se
que o ora agravante é o único sentenciado de nome HÉLIO no
alojamento N.
Interrogado no curso no procedimento
administrativo, o reeducando negou a posse do aparelho de
telefonia celular, afirmando desconhecer o conteúdo da
mensagem existente no telefone.
Entretanto, a versão defensiva restou
devidamente contrariada pelos demais elementos coligidos nos
autos.
O agente penitenciário Jeferson Rodrigues
confirmou a localização de um aparelho celular na janela do
banheiro do alojamento N, sendo verificada uma mensagem
destinada ao “Helinho da N”. Confirmou ter o agravante a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005653-52.2020.8.26.0496 -Voto no
4
pessoa de nome Hélio a habitar o alojamento N.
No mesmo sentido foram as declarações
prestadas pelo agente de segurança Jeferson Barbosa, o qual
corroborou a versão apresentada por seu colega, indicando a
apreensão do aparelho de telefonia no banheiro do alojamento N.
A mensagem dizia que a irmã de Helinho havia feito um depósito
bancário.
A versão apresentada pelos agentes
penitenciários é confirmada pela imagem de fl. 22, que
demonstra, com clareza, ser a mensagem dirigida ao “Helinho da
N”.
Do conjunto probatório coligido, não resta
dúvidas quanto à caracterização da falta disciplinar.
Sobre a validade do depoimento prestado
pelos agentes penitenciários, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
Registre-se entendimento deste Tribunal
no
sentido
de
que
a
prova
oral
produzida, consistente em declarações
coesas dos agentes de segurança
penitenciária se mostraram suficientes
para a caracterização da falta como
grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no
sentido
de
inexistir
fundamento
o
questionamento, a priori, das declarações
de servidores públicos, uma vez que suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005653-52.2020.8.26.0496 -Voto no
5
palavras se revestem, até prova em
contrário, de presunção de veracidade e
de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral. (STJ, AgRg no
HC 562.216/SP, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 26/05/2020,
grifamos)
Ressalto ainda que, ao contrário do
quanto alega a defesa, não se faz necessária autorização judicial
para verificação das mensagens existentes no aparelho, uma vez
que a simples posse de tal objeto já é ilícita, inexistindo
privacidade a ser resguarda.
Por fim, inviável o pleito de afastamento
da regressão de regime, posto tratar-se de consequência inerente
ao reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do art. 118, I, da LEP.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator